Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003136-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 929.284.471-72 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEUZA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 902.259.371-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA

MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RÉU REINCIDENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – SUSTENTADA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva, sobretudo por se tratar de réu reincidente em delitos perpetrados no âmbito doméstico e familiar.

Inviável a excepcional substituição da custódia cautelar por medidas alternativas em decorrência da pandemia pela Covid-19, mormente se preenchidos os requisitos da prisão preventiva e o agente não se enquadra no grupo de risco da doença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Adriano de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 77628989:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, que foi convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de estupro e descumprimento de medidas protetivas de urgência, praticados contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar.

No entanto, alega que a prisão preventiva se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, inclusive porque ao decretar a custódia preventiva a magistrada teria se limitado a consignar a gravidade em abstrato dos crimes, decretando a custódia com base em argumentos retóricos e genéricos.

Ressalta que embora o beneficiário já ostente condenações anteriores pela prática de crimes dolosos, as penas foram reunidas em um único processo de execução penal, no qual já haveria pedido do Ministério Público para o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição executória.

Ademais, afirma que a própria vítima vinha frequentando a casa do agente e mantendo relações sexuais com ele, razão pela qual ele acreditou que não existiriam medidas protetivas em vigor.

Assevera ainda que a constrição preventiva é desproporcional, pois mesmo que o agente seja condenado pelos crimes que lhe são imputados, certamente cumpriria a eventual pena em regime diferente do fechado.

Finalmente, assevera que o paciente se insere nos grupos de risco da Covid-19, havendo risco de que seja infectado no estabelecimento prisional.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 77467994).

Acostou documentos (Ids. 77467995 a 77485450).
”
.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.

77628989).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 79183960).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(Id.

79473977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Adriano de Oliveira
, preso cautelarmente desde o dia
2.12.2020,
pela prática, em tese, dos crimes de estupro (CP, art. 213,
caput
) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/06), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Em síntese, a autora da prefacial sustenta que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem no caso; que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88; que a constrição preventiva é desproporcional, pois, mesmo que o agente seja condenado, certamente cumpriria a pena em regime diverso do fechado; e que o paciente se insere nos grupos de risco da Covid-19, havendo risco de que seja infectado no estabelecimento prisional.

De acordo com as informações trazidas aos autos e em consulta à ação penal originária por meio PJe (autos n. 1000245-59.2021.811.0039), constato que a vítima e o favorecido foram casados durante 23 anos e dessa união tiveram dois filhos, mas estavam separados desde setembro de 2020, sendo certo que foram impostas medidas protetivas em favor da esposa, porque o paciente não aceitava a separação e a perseguia constantemente.

Nada obstante, a ofendida conheceu um rapaz através de redes sociais e, na data dos fatos, saiu em sua companhia para um passeio, mantendo relações sexuais no banco traseiro do veículo dele.

Contudo, quando a vítima estava se vestindo, foi surpreendida pela presença do paciente que abriu a porta e adentrou ao automóvel, impedindo-a de colocar sua roupa. Ato contínuo, o agressor passou a ameaçá-la de morte e a introduzir os dedos na sua vagina, fatos que foram por ele filmados com o celular. Além disso, o paciente determinou ao namorado da ofendida que conduzisse o veículo pela cidade enquanto o delito era praticado.

Após alguns minutos, o favorecido ordenou que o condutor estacionasse nas adjacências da casa da genitora da vítima, oportunidade em que ela abriu a porta do automóvel e conseguiu fugir correndo, seminua, pois as suas roupas foram rasgadas pelo agressor durante a ação delitiva.

Acionada a Polícia Militar, o insurgente foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de Polícia Civil. Perante a autoridade policial o autuado admitiu que estava desconfiado da “
traição
” da esposa e, por essa razão, passou a segui-la, ressaltando que visualizou que ela estava mantendo relações sexuais com um homem dentro do veículo e resolveu abordá-la, motivo pelo qual tiveram uma discussão. Todavia, negou a prática dos abusos sexuais.

Comunicada acerca da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) In casu,
quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social, bem como garantir a integridade física da suposta vítima, em face da reiteração de condutas criminosas em seu desfavor por parte do custodiado, eis que, mesmo ciente de que havia protetivas que proibiam a aproximação da vítima, e ainda, com a nova intimação para que não se aproximasse dela ou que não mantivesse contato por qualquer meio, ele insiste em se negar e descumprir as medidas, o que demonstra, constrangendo-a novamente com ameaças graves, demonstrando o que se aparenta a uma verdadeira sensação de posse sobre ela e de descontrole
.

Assim, a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima, porque o custodiado, poderá voltar a encetar atos no sentido de constranger a vítima de forma cada vez mais gradativa, podendo inclusive causar um mal maior, o que se busca evitar com a sua segregação.

Por conta disso,
resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à segurança da vítima, sobrando apenas a medida extrema de prisão preventiva como suficiente a interromper a intenção criminosa do agente
.

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e à integridade física da vítima, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ADRIANO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO DE ADRIANO DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE QUALIFICADO NOS AUTOS
”.

A defesa postulou a liberdade provisória do paciente, ressaltando a ausência dos requisitos da prisão preventiva, os predicados pessoais do custodiado e a possibilidade de conversão da medida constritiva por cautelares diversas, pleito que, todavia, foi indeferido:

“(...) Compulsando os autos, verifico que, até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então se encontram presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

(...)

Inicialmente, apesar da defesa aduzir que não estão presentes os requisitos da medida extrema, não aportou aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente nestes autos, ressaltando-se ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida há pouco mais de 13 (treze) dias, (ID n.o 45019950).

Além disso, vislumbra-se do feito que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu com fundamento na garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).

Segundo emerge da documentação amealhada, o acusado teria, em tese, praticado o crime de ESTUPRO e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, insculpido nos artigos 213 §2o c/c 29, ambos do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06, contra a vitimada MARILEUSA RAMOS DOS SANTOS, sua convivente.

(...)

Ainda, acerca dos fatos em evidência, asseriu a vítima MARILEUSA RAMOS DOS SANTOS, em sede

policial: “(...) QUE foi casada com o suspeito ADRIANO DE OLIVEIRA por cerca de vinte e três anos, com quem teve dois filhos ADRIELE RAMOS DE OLIVEIRA que está com vinte e três anos de idade e JOÃO MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA que está com cinco anos de idade; QUE decidiu se separar definitivamente do suspeito há quatro meses, momento em que teve que sair de casa com seus filhos, pois ADRIANO a obrigou a sair alegando que a casa era dele, pois era herança de seus pais; QUE assim que se separou do suspeito, o mesmo passou a persegui la 24hs "ELE NEM TRABALHAVA QUASE, FICAVA ME VIGIANDO, ONDE EU TAVA ELE TAVA ATRÁS"; QUE veio até esta delegacia em 23/09/2020 e registrou boletim de ocorrência 2020.227822, momento em que solicitou medida protetiva, porém, não representou contra o suspeito; QUE há cerca de um mês mais ou menos, conheceu um rapaz por nome de WELL MOTA através do messenger; QUE passou a conversar diariamente com WELL, mas a princípio não queria se envolver com WELL, ele porém, ficava insistindo "ATÉ ELE ME CONVENCER"; QUE não tinha se encontrado pessoalmente com WILL, até a data de ontem, momento em que decidiu dar uma volta de carro com ele; QUE conversou durante o dia todo, com WELL, até por volta das 19hs, momento em que ele lhe perguntou "E AÍ ROLA?", sendo assim a vítima confirmou que sim, que poderiam se encontrar; QUE por volta das 23hs, WELL passou em sua casa e a pegou com seu carro; QUE WELL decidiu parar com o carro nas proximidades da feira local, e ambos passaram para o banco de trás e começaram a namorar; QUE tiveram relação sexual, e assim que terminaram, WELL, abriu a porta para volar para o banco do motorista, sendo que a vítima ainda estava sem roupa "EU TAVA ME VESTINDO, NA HORA QUE O ADRIANO ENTROU"; QUE assim que WELL saiu, ADRIANO, ex marido da vítima entrou no carro e não a deixou vestir as roupas; QUE WELL sentou no banco do motorista e ADRIANO passou a estupra la colocando os dedos em sua vagina e tentando força la a manter relação sexual com ele dizendo "VOCÊ DEU ESSA BUCETA PRA ELE, AGORA VAI DAR PRA MIM"; QUE ADRIANO além de tentar estupra la, ainda passou a enforca la falando que iria mata la, dizendo que a amava e que queria reatar o relacionamento, e que não se importava que ela continuasse mantendo relacionamento com WELL, ainda dizia para WELL "OU CARA, EU NÃO TE CONHEÇO, NEM SEI SEU NOME, MAS CÊ ACEITA CONTINUAR COM ELA SE ELA VOLTA PRA MIM?" que WELL ficou calado e não respondeu, mas ADRIANO continuou insistindo com WELL, até que ele confirmou que sim ; QUE ADRIANO além de ficar colocando os dedos em sua vagina, ainda estava filmando com seu aparelho celular; QUE o suspeito ADRIANO, mandou que WELL saisse dirigindo pelas ruas da cidade enquanto praticava o crime; QUE ADRIANO rasgou seu vestido e sua calcinha no momento em que a vítima tentou se vestir, além de xinga la a todo momento "PUTA, VAGABUNDA, QUE EU NÃO PRESTAVA"; QUE durante todo o tempo, WELL dizia para ADRIANO não machuca la "NÃO MACHUCA ELA E NÃO BATE NELA, EU NÃO QUERO AGRESSÃO"; QUE a vítima a todo tempo pedia para WELL ajuda la "MAS ELE NÃO ME AJUDOU NÃO, ELE SÓ FALAVA PRO ADRIANO NÃO ME MACHUCAR E CONTINUOU DIRIGINDO"; QUE WELL dizia à ADRIANO para deixa la vestir suas roupas e deixa la na casa da mãe dela, porém, ADRIANO dizia que não; QUE WELL falava também que não queria confusão pro lado dele; QUE ADRIANO sempre conversava com WELL como se não se conhecessem; QUE não tem noção de quanto tempo ficou dentro do carro, sendo agredida pelo suspeito, sabe que ADRIANO só a deixou colocar o vestido quando estavam próximos a casa de sua mãe, momento em que conseguiu abrir a porta e sair correndo, sendo que sua calcinha e seus sapatos ficaram dentro do carro; QUE antes de sair do carro, ADRIANO ficava insistindo e perguntando se a vítima aceitava voltar com ele e continuar tendo WELL como amante, a vítima não respondeu, apenas saiu correndo do carro; QUE o número do telefone com o qual conversava com WELL (65) 99948-1185; QUE por coincidência o número de WELL era o mesmo de ADRIANO, não sabendo o que aconteceu e se os dois tinham combinado tudo; QUE neste momento reconhece a foto que lhe fora apresentada como sendo a de WELL MOTA; QUE não sabe o endereço de WELL, apenas que ele trabalha como entregador de açaí, porém, a vítima não sabe informar onde fica esse açaí, pois sempre que perguntava sobre o endereço do açaí WELL, desconversava e não falava; (...)”

Neste sentido, é possível verificar a gravidade dos fatos contra a vítima, a periculosidade evidenciada

gera a necessidade do decreto segregatório, ao menos por hora, para garantia da ordem pública, especialmente a integridade física e psicológica da vítima.

Como se observa, o delito em tela se amolda entre aqueles cometidos contra a liberdade sexual, o que, aliás, abala consideravelmente o meio social, restando plenamente justificável o acautelamento prisional do requerente com o fito de se garantir a ordem pública, de modo que sua eventual colocação em liberdade põe seriamente em risco a credibilidade da Justiça perante a sociedade, em que crimes violentos repercutem enormemente, tornando inarredável a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, sob pena de se transmitir à coletividade ideia de impunidade.

(...)

Nessa conjuntura, convém ressaltar que
, ADRIANO DE OLIVEIRA, outrora, já descumpriu restrições a ele impostas. Isso porque, o flagranteado fora devidamente intimado das medidas protetivas de urgência – em 29/9/2020 (Autos n.o 1001275-66.2020.8.11.0039), e mesmo assim continuou perseguindo e constrangendo a ofendida, demonstrando, com isso, uma ameaça concreta à sua incolumidade física e até mesmo à sua vida.

Além das supostas ameaça e constrangimento contra a vítima, há que se considerar que o flagrado é REINCIDENTE, possui 3 (três) condenações transitadas em julgado, pelos delitos de ameaça, lesão corporal (ambos no âmbito doméstico) e posse irregular de arma de fogo, todas unificadas no Processo executivo de pena n.o 0001953-11.2014.8.11.0039. Bem como, nota-se que o conduzido já foi preso, outras vezes, pela prática de crimes no âmbito da violência doméstica, o que evidencia a reiteração da conduta
(...)”
(Id. 77467995, pp. 2-5).

Do exame atento da decisão impugnada, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de resguardar a
ordem pública
e a
integridade da vítima
.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de extrema gravidade, pois aparentemente induziu sua ex-esposa a se encontrar com terceira pessoa e, aproveitando-se de um momento de distração, adentrou o veículo e a constrangeu à prática de atos libidinosos, sendo que nem sequer poderia se aproximar da ofendida, já que sabia da existência de medidas protetivas fixadas pelo juízo
a quo
em favor dela.

Outrossim, verifica-se que o beneficiário é reincidente em crimes dolosos, pois já foi condenado pela prática de outros três delitos, inclusive perpetrados com violência e grave ameaça no âmbito doméstico e familiar, l
ogo, a manutenção da sua segregação cautelar está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que recomendam a medida.

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Além disso, tendo em vista que existiam medidas protetivas em favor da vítima e que, mesmo intimado das medidas o beneficiário voltou a praticar crime grave contra sua ex-esposa, existe o fundado risco de que em liberdade ele continue a delinquir, fato que permite a decretação da prisão preventiva.

Neste ponto, importante ressaltar que, conquanto a impetrante tenha afirmado que o agente somente descumpriu as medidas protetivas por acreditar que elas não estivessem em vigência, já que a vítima teria ido até a residência do paciente em datas anteriores, extrai-se do feito que ele abordou a ofendida na via pública e aparentemente lhe constrangeu para que pudesse com ela praticar atos libidinosos, fato que obviamente afasta qualquer alegação de que estivesse de boa-fé.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública e da incolumidade da ofendida.

Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

De mais a mais, apenas para aclarar a questão, verifica-se que o agente teria praticado os delitos de estupro e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, além de ser reincidente em crime doloso, de modo que em caso de condenação é provável que o regime prisional fixado seja o fechado.

Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

No que se refere à pandemia da Covid-19
, é necessário esclarecer que a possibilidade de concessão da liberdade ou substituição da custódia por medidas cautelares pessoais – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, deve ser aferida a partir da análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte do denominado “grupo de risco”, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

No presente caso, a impetrante limitou-se a consignar que o paciente sofreria de depressão e estaria segregado em local que não conta com equipe de saúde, hipótese que se inseriria naquelas descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.

No entanto, o favorecido apresenta apenas problemas ligados ao seu estado psíquico, de modo que não se insere no grupo de risco, não havendo, igualmente, qualquer documento que comprove a existência de problema de saúde ou eventual necessidade de tratamento que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021